Tribunal: CARF
Processo: 15504.015335/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015335/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.198 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
ROCHA FARMA COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Intimação recebida realizada por via posta recebida por terceiro. Validade.
Súmula CARF no 09. Pedido de reabertura do prazo recursal. Possibilidade
inexistente na legislação que rege o processo administrativo fiscal. Recurso
apresentado fora do prazo não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por ser intempestivo, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 02-26.599
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG – DRJ/BHE, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.

Na origem, tem-se Auto de infração de imposto de renda da pessoa jurídica - IRPJ
(e-fls. 03-33) que determinou o arbitramento do lucro, pois embora tenha sido notificado a tanto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015335/2009-75
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015335/2009-75

o contribuinte não apresentou os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de
Início de Fiscalização e termos de intimação (e-fls. 58-61).

Às folhas 10 a 32 encontram-se os autos de infração referentes à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social e
Contribuição para o PIS, por lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica.

Conforme relatado no acórdão recorrido:
O Termo de Verificação Fiscal, de fls. 33 a 36, registra que, em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal n° O6.1.0l.00-2008-02841-9, procedeu à fiscalização
do contribuinte em epígrafe, constatando “que o contribuinte deixou de informar em
suas declarações DIPJ e DACON as receitas da atividade, tendo informado valores
zerados, e não tendo informado os débitos de tributos e contribuições destes períodos
em DCTF. "
Reiteradamente intimada, não apresentou os livros Diário, Razão e Caixa, motivando o
arbitramento do lucro com base nos valores constantes das notas fiscais, nos termos do
item 15:
“15. O crédito tributário correspondente ao IRPJ e seus reflexos CSLL, COFINS e PIS,
será lançado em auto de infração, do qual este termo é parte integrante e inseparável,
considerando-se a totalidade da receita apurada com base nas informações constantes
nas NF de vendas de mercadorias, sem qualquer dedução, já que não houve por parte do
contribuinte qualquer valor declarado em DCTF e nem pagamentos dos impostos e
contribuições correspondentes. "
No item 16, 0 autor do feito entende cabível a aplicação da multa qualificada “por se
enquadrar na hipótese prevista no art 71 I da lei 4.502/64. "
Às fls. 37/48 encontram-se as relações das notas fiscais utilizadas na determinação da
base de cálculo.

Na impugnação (e-fls. 162-175), em preliminar a contribuinte argui de nulidade
da multa qualificada por “capitulação insubsistente das infringências”, o que ofenderia
contraditório e ampla defesa. No mérito, se insurge contra o arbitramento, alegando que a
documentação apresentada seria robusta, que o arbitramento é medida excepcional e que teria
sido realizado “com base numa leitura isolada e estritamente literal do regulamento, aplicando
dispositivos do RIR de forma apartada de diplomas normativos hierarquicamente superiores, em
especial a CF/88 e o CTN (Código Tributário Nacional). O procedimento redundou no
arbitramento desvirtuado de sua real finalidade face a natureza sancionatória.”

A seguir, em tópico intitulado “Da substituição tributária regressiva” menciona
que a responsabilidade “pela retenção e recolhimento do PIS e da Confins nas operações de
vendas para Órgãos da administração federal direta, suas autarquias e fundações, é atribuída ao
próprio destinatário das mercadorias e não ao comerciante fornecedor.” Indica as notas fiscais
em relação às quais entende seriam indevidas as exigências de PIS e COFINS.

Afirma que em relação a algumas notas fiscais seriam indevidas as exigências de
PIS e COFINS porquanto as alíquotas teriam sido reduzidas a zero.

Insurge-se contra a multa qualificada, pois não teria havido dolo seu, mas sim
desídia do funcionários do escritório de contabilidade, “já que sócios da empresa só tiveram
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015335/2009-75

conhecimento da irregularidade com o Auto de Infração. Afirmam incisivamente que
desconheciam a situação fiscal da empresa junto à Receita Federal, pois as declarações nunca
foram transmitidas por suas próprias mãos nem tão pouco nas dependências da empresa por
seus funcionários (ver folhas fls. 58, 63, 68, 73, 78).”

O acórdão recorrido (e-fls. 260-272), rejeitou a preliminar e lançou mão dos
seguintes argumentos, sinteticamente reproduzidos:

Na verdade, o auditor foi além. Apesar da robustez probante das notas fiscais emitidas
pela impugnante, cujos valores não foram oferecidos à tributação; apesar de evidenciado
o deliberado intuito de não recolher os tributos devidos, caracterizado pela apresentação
de DIPJ. DCTF e DACON sem qualquer indicação de valores (fls. 56 a 88), o autuante
ainda teve o cuidado de confirmar o efetivo recebimento, por parte da empresa, dos
serviços prestados. Talvez até desnecessário, posto que o fato gerador da obrigação
tributária ocorreria, com ou sem pagamento. Certamente, o autor do feito quis
demonstrar que os responsáveis pela empresa deixaram de oferecer tais valores à
tributação mesmo tendo recebido o pagamento pelas mercadorias. Mesmo confirmado o
recebimento do numerário por parte da empresa, o autuante não se precipitou. Ao
contrário, a impugnante foi intimada a se manifestar e apresentar suas razões, conforme
consignado no Termo de Verificação Fiscal:

(...)

E a realidade dos fatos é que a impugnante, mesmo tendo recebido as vantagens
pecuniárias da vendas e/ou serviços, eximiu-se deliberadamente de submetê-los à
tributação, não apenas uma, mas várias vezes, durante o transcorrer do ano calendário
de 2005. A realidade dos fatos é que a impugnante não apresentou os livros e
documentos que por lei é obrigada a manter em boa guarda. Pretender revestir de mero
formalismo estas obrigações, teria o condão de negar a própria legislação citada pela
impugnante.

(...)

Sem dúvida. A impugnante não apresentou os livros contábeis e fiscais; não aproveitou
o prazo dado pela fiscalização para regularizar; não ofereceu suas receitas à tributação,
ainda que tenha emitido as notas fiscais e recebidos os valores correspondentes. Diante
disto, outro caminho não restou à fiscalização senão o arbitramento. Pretender que nada
fosse feito, é defender a total impunidade. Pretender que a simples emissão de nota
fiscais atenderia às determinações legais é querer reduzir o ordenamento jurídico à
vontade individual. E, repita-se, a fiscalização não desqualificou as notas fiscais
emitidas. Ao contrário, foram utilizadas para determinar a base tributável, ou seja, a
fiscalização fez o que a empresa deveria ter feito.

(...)

2.2.2 - Da Substituição Tributária Reflexiva
A impugnante entende que os valores retidos por órgãos públicos devem ser deduzidos
da base de cálculo utilizada pela fiscalização para determinar o tributo devido. O Não
lhe assiste razão. A impugnante não mantém escrituração regular e mesmo depois de
intimada não adotou qualquer providência para apresentar os livros e documentos
solicitados.

2.2.3 - Da Alíquota Zero
A impugnante entende que os produtos relacionados às fls. 154 tiveram as alíquotas
reduzidas a zero. O fundamento legal citado pela impugnante apresenta esta
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015335/2009-75

possibilidade. No entanto, repita-se, a impugnante não mantém escrituração regular e
nem adotou providências para regularizar, quando intimada. Portanto, a conclusão é a
mesma do item anterior.

2.2.4 - Da multa qualificada

Os fatos e documentos apresentados provam de forma inequívoca a conduta reiterada
com a deliberada intenção de se eximir das obrigações tributárias e fiscais. E, sob este
entendimento, há se determinar a sujeição passiva nos termos do Art. 121 do CTN, a
seguir transcrito:

“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador; ”

Da leitura do dispositivo acima transcrito, infere-se que contribuintes são as pessoas que
realizam o fato descrito na regra matriz de incidência tributária e, no caso em apreço, é
inquestionável que a pessoa que praticou o fato gerador da obrigação tributária de que
decorrem os lançamentos objeto do presente processo é a empresa ROCHA FARMA
COMÉRCIO LTDA.

Atribuir, no entanto, mero erro não procede. Se fosse apenas um mês, se fosse apenas
uma declaração, se fosse apenas uma falta de recolhimento de tributos, seria
perfeitamente aceitável. No entanto, a ação repetida ao longo do ano, as declarações
sem valores, a falta de escrituração, a não apresentação depois de intimado, tudo isto
revela a conduta dolosa e justificável a aplicação da multa qualificada.

Por oportuno, mais uma vez, a ementa apresentada pela impugnante labora em seu
desfavor. A de fls. 156, confirma a pertinência da conclusão fiscal. O acórdão transcrito
conclui que “diante da existência de escrituração contábil... deve ser afastada a multa
qualificada Ora, neste caso inexiste escrituração contábil, foi dado prazo e a impugnante
não adotou qualquer providência para regularizar e sua receita não foi oferecida à
tributação. Ao contrário, foram apresentadas declarações como se nenhuma receita
houvera sido auferida, apesar de os valores terem sido efetivamente recebidos.

Desta forma, concluo que os argumentos apresentados pela impugnante não lograram
demolir o trabalho fiscal e muito menos afastar a aplicação da multa regularmente
prevista para os casos da espécie .

O aviso de recebimento do acórdão foi assinado em 15/06/2010 (e-fl. 281), e não
tendo havido a interposição de recurso, registrou-se a perempção, conforme e-fl. 282. A seguir,
foi expedida carta cobrança (e-fl. 283), o qual foi recepcionado em 11/10/2010 (e-fl. 291).

Após pedido de vista (e-fl. 288) a contribuinte apresentou pedido de reabertura de
prazo recursal (e-fl. 293), onde informou o quanto segue:

Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015335/2009-75

Às e-fls. 296-309 acostou recurso voluntário, em preliminar argui a nulidade da
notificação que entende teria sido irregular, pois recebida por pessoa estranha e no endereço da
empresa e não da residência do seu sócio, como ocorrera por ocasião do envio da carta cobrança.
Ainda em preliminar, alega que teria havido incoerência entre cálculo e capitulação das multas
aplicadas.

No mérito, reproduz as razões apresentadas na impugnação. Ao final, requer: “a
anulação da notificação irregular e reconhecimento da tempestividade do recurso; nulidade das
multas; cancelamento do auto de infração no tópico referente à utilização indevida de
arbitramento; anulação dos créditos referentes ao IR, CSSL, COFINS, PIS cuja responsabilidade
de retenção é do órgão federal (comprador, item 2.2); Anulação dos créditos referentes à
contribuição para seguridade social -COFINS e à contribuição para o PIS/COFINS cujas
alíquotas foram fixadas em zero (item 2.3); Não oferecimento da denúncia já que os fatos
decorrem de erro de funcionários do escritório de contabilidade (item 2.4).” Acostou cópia do
processo administrativo (e-fls. 314-739).

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
Do conhecimento do recurso
Inicialmente consigno que a matéria vertida no recurso está contida na
competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isso não obstante, o recurso não pode ser conhecido, face a sua intempestividade,
como passo a esclarecer.
Conforme relatado, o acórdão da impugnação foi remetido à recorrente pela via
postal, ou seja, por correspondência com aviso de recebimento.

A ciência foi registrada no aviso de recebimento assinado em 15/06/2010 (e-fl.
281). Foi registrado nos autos Termo de Perempção, onde se registrou o transcurso do prazo de
30 dias sem a interposição de recurso voluntário, a teor do que se lê:

Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015335/2009-75

Após pedido de vista (e-fl. 288) a contribuinte apresentou pedido de reabertura de
prazo recursal (e-fl. 293), onde informou o quanto segue:

A recorrente defende que teria havido irregularidade na sua intimação, pois
quando do envio da cobrança, o endereço utilizado pela Receita Federal do Brasil teria sido da
residência do sócio, e não o endereço da empresa, como na intimação do acórdão da
impugnação.

Verificando os documentos constantes nos autos, observei que tanto no auto de
infração quanto nos documentos constitutivos da empresa, consta o mesmo endereço utilizado
pela RFB quando do envio da intimação do acórdão, qual seja, a Rua Piauí, 1499, loja 02. É o
que se infere da reprodução:

Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015335/2009-75

Ora, sendo este o endereço da empresa recorrente, conforme seus documentos
constitutivos, não há dúvidas de que a intimação foi remetida ao local correto, pois se trata do
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte.

Tendo em vista que não há nos autos qualquer prova de que tenha eleito outro
domicílio tributário, este será a sede da empresa, conforme previsão expressa do art. 127, II do
CTN:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário,
na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;

Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015335/2009-75

Quanto ao recebimento e assinatura da intimação por pessoa estranha, este
Conselho Administrativo já tem entendimento firme e de aplicação obrigatória e vinculante,
como se infere da Súmula CARF no 9:

É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso concreto, a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio
fiscal eleito pela recorrente ocorreu em 15/06/2010 (e-fl. 281), enquanto o recurso voluntário foi
apresentado apenas em 08/11/2010, mais de cinco meses após, revelando-se intempestivo, nos
termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72: Da decisão caberá recurso voluntário, total ou
parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Desse modo, sendo intempestivo, o recurso não merece ser conhecido, conforme
já decidido por este CARF em situação idêntica:

Numero do processo: 15922.000096/2008-47
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 03 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Tue Dec 22 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003 RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias, contado da
ciência da decisão de primeira instância, não comportando a apreciação das
alegações
de
mérito.
NOTIFICAÇÃO.
CIÊNCIA
VIA
POSTAL
NO
DOMICÍLIO FISCAL. SÚMULA CARF no 9 É válida a ciência da notificação
por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 9. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 2202-007.486
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso. (documento
assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente (documento assinado
digitalmente) Mário Hermes Soares Campos - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares Campos (relator), Martin da Silva
Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: Mário Hermes Soares Campos

Numero do processo: 13736.000464/99-77
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 13 00:00:00 BRST 2018
Data da publicação: Wed Jan 23 00:00:00 BRST 2019
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.198 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015335/2009-75

Ementa: Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Exercício: 1999
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO. O
Recurso Voluntário intempestivo proporciona o seu não conhecimento pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, encerrando a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, não suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário. VALIDADE. INTIMAÇÃO VIA POSTAL NO DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO. De acordo com a Súmula no 09 deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, com efeito vinculante, "É válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário." [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1201-002.696
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por
intempestivo, nos termos do voto do relator. (assinado digitalmente) Ester Marques
Lins de Sousa - Presidente. (assinado digitalmente) Rafael Gasparello Lima - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ester Marques Lins de Sousa
(presidente), Eva Maria Los, Luis Henrique Marotti Toselli, Rafael Gasparello Lima,
Allan Marcel Warwar Teixeira e Gisele Barra Bossa. Ausente, justificadamente, o
conselheiro Jose Carlos de Assis Guimarães, por atestado médico.
Nome do relator: RAFAEL GASPARELLO LIMA

Dessa forma, porquanto intempestivo, não conheço do recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital